Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703696-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Inicialmente, pugna o impetrante pela concessão da gratuidade de justiça, em razão de encontrar-se afundado em dívidas, além de vir sofrendo sucessivas execuções e constrições judiciais sobre sua remuneração, sua única fonte de subsistência. Narra o impetrante que, no dia 26/01/2024, nos autos da execução no 0739358-87.2022.8.07.0001, foi determinado o segundo bloqueio via SISBAJUD de todos os valores encontrados em conta, oriundos exclusivamente de sua remuneração como servidor público, inviabilizando qualquer movimentação financeira. Esclarece que em outra execução litispendente, que tramitava na 1a Vara Cível de Águas Claras, impugnou a decisão que determinou o bloqueio, sem êxito, entendendo o Magistrado, à época, que a origem da verba bloqueada não restou demonstrada. Assevera que o ato ilegal da autoridade coatora, que vem ocorrendo reiteradamente, não é passível de recurso com efeito suspensivo e consubstancia abuso de direito, vez que restringe o acesso do impetrante à sua única fonte de subsistência. Tece considerações acerca do decisum impugnado, salientando que a decisão proferida pelo Juízo no processo executivo correlato, evidencia que a impugnação pelas vias ordinárias é infrutífera, razão pela qual cabível o presente remédio constitucional. Informa que os extratos demonstram que o bloqueio alcançou valores salariais repassados automaticamente para a conta corrente, sendo todos oriundos da verba salarial, pois o impetrante não possui outra fonte de renda, deixando o devedor sem provisões para sua subsistência. Salienta que o bloqueio autorizado viola direito líquido e certo do impetrante, em clara inobservância legal (art. 833, IV, do CPC), bem como deixa de considerar o relevante princípio da dignidade da pessoa humana, que visa proteger o mínimo existencial. Destaca que a decisão impugnada se encontra distanciada da orientação adotada na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que os requisitos necessários à concessão da medida liminar suspensiva encontram-se devidamente demonstrados nos autos. Requer a concessão inaudita altera partes, de medida liminar, determinando-se a suspensão do ato impugnado. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça e, no mérito, o acolhimento do pleito para “... cassar os atos impugnados e determinar a Autoridade Coatora se abstenha de ordenar o bloqueio dos valores integrais na Conta 42026-3 e Agência: 4733-3 do impetrante”. É a síntese do necessário. DECIDO FUNDAMENTAÇÃO Cumpre salientar, desde logo, que não se faz necessário o enfretamento do pedido de gratuidade de justiça, quando, à evidência, a inicial deve ser indeferida, de plano, por não se mostrar cabível, na hipótese, o presente remédio constitucional. Dispõe o inciso II, do art. 5o, da Lei no 12.016/2009, citado, inclusive, na inicial pelo impetrante, verbis: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.” Por sua vez, o Parágrafo único do art. 1.015, do CPC estabelece: “Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” De uma leitura atenta aos dispositivos citados, conclui-se, sem muito esforço, que as decisões interlocutórias proferidas no feito executivo desafiam agravo de instrumento, ao qual poderá ser atribuído efeito suspensivo se assim entender o relator, nos termos do inciso I, do art. 1.019, do CPC. Na hipótese, a decisão determinando a realização do SISBAJUD foi prolatada nos autos da execução movida pelo Banco de Brasília em face do impetrante, impugnável por agravo de instrumento. A par das alegações do impetrante, importa considerar que embora o print de parte do extrato bancário demonstre a existência de bloqueio judicial realizado em 1o/2, não notícias, até o momento, do êxito da medida determinada, nos autos da execução na origem. De toda sorte, eventual inconformismo deve ser apresentado inicialmente ao próprio magistrado de 1a instância, oportunidade em que haverá a análise da matéria referente à impenhorabilidade salarial defendida, sob pena de ser reconhecida a supressão de instância, quando da análise do agravo de instrumento. Sublinho, ainda, que meras conjecturas quanto à ineficácia de eventuais impugnações feitas diretamente ao Juízo, com fundamento em decisão proferida por magistrado diverso, em outro feito, que tramitava em outra Vara, não são suficientes e nem hábeis a autorizar o manejo do presente mandamus. Isso porque, inexiste ilegalidade, abusividade ou mesmo teratologia na ordem que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, não se podendo afirmar sequer se o magistrado irá rejeitar eventual impugnação ofertada pelo impetrante e, sob qual fundamento. Somente a título de esclarecimento, saliento que nem mesmo a citada decisão proferida no outro processo executivo, frise-se, extinto por sentença, teria o condão de autorizar a impetração de mandado de segurança, visto não se apresentar teratólogica ou mesmo abusiva, mas tão somente contrária ao interesse do impetrante, não se enquadrando, portanto, nas exceções admitidas pela jurisprudência à Sumula 267 do c. Supremo Tribunal Federal. Depreende-se dos fundamentos elencados que a impetração do mandado de segurança, in casu, é de toda inadmissível. Sobre o tema, precedentes do STJ e desta Corte de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 267 DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual se admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. III - Não cabe a utilização do mandamus como sucedâneo recursal, conforme o disposto na Súmula n. 267/STF (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição) e precedentes deste Tribunal Superior. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.981/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1.Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torná-la passível de correção na via mandamental. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1737896, 07127849320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. De acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 1.1. Nada obstante a Excelsa Corte venha flexibilizando este entendimento, somente é admitida a impetração de mandado de segurança quando o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo ou se tratar de decisão teratológica. 2. Não se mostra teratológica a decisão judicial que impõe restrição judicial de forma parcial sobre verbas de natureza salarial, quando preservado montante que não comprometa a dignidade da parte executada. 2.2. Não se tratando de decisão judicial teratológica, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1403302, 07365678520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento nos artigos 5o, II e 10, ambos da Lei 12.016/2009 e artigo 226, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator